Tribunal: TJMT
Processo: 0002793-71.2011.8.11.0024
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002793-71.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELANTE), Devanir Barbosa (APELADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), DEVANIR BARBOSA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL
-
PARALISAÇÃO POR MAIS DE UM ANO -
EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE
-
REQUISITO DO ART. 485, §1º DO CPC - INOBSERVÂNCIA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1.
Na sistemática do Código de Processo Civil (artigo 485, §1º), a extinção do processo paralisado por mais de um ano tem por requisito a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, promovendo os atos e diligências que lhe competem, no prazo de 05 (cinco) dias
.

2. Inobservada a intimação pessoal, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito por negligência da parte, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra a sentença proferida pelo Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível daquela Comarca nos autos da Ação de Execução Fiscal promovida contra
DEVANIR BARBOSA,

pela qual foi extinta a Execução sem resolução de mérito, pela paralisação do processo por mais de um ano por negligência da parte, com fulcro no artigo 485, II, do Código de Processo Civil, sendo o Exequente condenado ao pagamento das custas e despesas processuais (id.
74284481
).

Em suas razões (ids.
74284482, 74284483 e 74284484
), o Apelante alega que foi intimado para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por Carta de Intimação encaminhada via Correio à Prefeitura, violando o art. 25 da Lei de Execução Fiscal e o disposto o art. 485, III, §1º, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte para suprir, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual negligência relacionada ao interesse no prosseguimento do feito.

Aduz a impossibilidade de condenação do Município ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença extintiva, com a regular retomada do curso da Execução Fiscal e, caso não atendido o pedido, que seja retirado do Município o ônus de arcar com as custas e despesas processuais.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, no exercício da Curadoria Especial de Devanir Barbosa, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id.
147767776
).

Recurso tempestivo (id.
74284486).

Isento do preparo (id.
75414477).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer no presente feito por ausência de interesse público ou social a justificar sua intervenção (id. 154507684).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174831164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal promovida contra
DEVANIR BARBOSA,
pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC, devido à sua paralisação por mais de um ano por negligência do Município.

No caso
sub judice
, a sentença atacada foi assim proferida:

“Trata-se de ação de execução fiscal promovida pelo Município de Chapada dos Guimarães em face de Devanir Barbosa, proposta em 14/12/2011 (fl. 05/08).

A ação foi recebida em 26/11/2012, à fl. 09/10.

A parte executada não foi devidamente citada às fls. 11/12.

À fl. 13 abriu-se prazo para a parte exequente manifestar-se acerca da devolução da correspondência constando que a parte executada não foi citada.

À fl. 16 certificou-se o decurso do prazo para o advogado se manifestar e à fl. 17/verso foi intimada para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

À fl. 25 certificou-se o decurso de prazo.

(...)

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando providência da parte autora para prosseguimento há mais de 1 (um) ano
.

Intimado o advogado da parte autora, não se manifestou.

Assim, prevê o art. 485, II, do CPC, que se o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, o juiz não analisará o mérito e declarará extinto o feito, sendo que foi-lhe aplicado o disposto no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
considerando que o processo está parado há mais de 1 (um) ano por negligência das partes,
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, II, do CPC.

(...)” (id.
74284481).

Pois bem.

Ressai dos autos que o
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
DEVANIR BARBOSA
, visando o recebimento de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 2.242,68 (dois mil duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme CDA n.º 134363/2011 (id.
74284467).

No caso, a Execução tramitou de forma regular, até o momento em que, em razão do decurso do prazo para que o Exequente se manifestasse nos autos, em 20 de junho de 2017 foi determinada, por ato ordinatório, a sua intimação para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da Ação Executiva, nos termos do art. 485, III, do CPC (id.
74284474
).

Em cumprimento ao ato foi enviada Carta de Intimação pelo Correio, recebida em 10/08/2017 (ids.
74284475 e 74284476
) e que, segundo o Apelante afirma em suas razões recursais,
“foi recebida por uma estagiária que, atualmente, não mais tem vínculo com o Município, não chegando ao conhecimento da Procuradoria-Geral do Município tampouco a Prefeita Municipal.”

(id.
74284483 - p. 03).

Na sequência, foi certificado nos autos o decurso de prazo para manifestação, como transcrevo:

“
Certifico que decorreu "in albis" em 31/08/2017 o prazo para a parte Requerente dar prosseguimento ao feito
.”
(id.
74284479
)

Diante dessa certidão e a despeito de ter sido a Fazenda Pública intimada
uma única vez
para dar prosseguimento ao feito, em
26/04/2018
o Juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, II, do CPC, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

O breve relato acima se fez necessário para demonstrar o vício de que padece a sentença e que enseja a sua reforma.

De fato, o art. 485, II, do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise de mérito na hipótese de paralisação do processo por prazo superior a 1 (um) ano, por negligência da parte,
a saber
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II -

o processo ficar
parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
”
(g.n.)

Como se vê, contudo, para que seja declarada a extinção do feito por negligência, diante da negativa ou omissão da parte em promover os atos e as diligências que lhe incumbem, é necessário que seja esta intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

É o que se depreende também da redação do parágrafo único do art. 25 da Lei n.º 6.830/1980 (LEF), onde consta que a intimação será feita pessoalmente, conforme se vê:

“Art. 25. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita
pessoalmente
.

Parágrafo Único.

A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria
.”
(g.n.)

A
partir da entrada em vigor do CPC/15, contudo, a redação do art. 183 não deixa dúvida sobre a aplicação da prerrogativa de intimação pessoal aos advogados públicos representantes da União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações de direito público, uma vez que o referido artigo passou a dispor expressamente que é considerada intimação pessoal
a

carga, remessa ou meio eletrônico
feita ao Ente Público, nos seguintes termos:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da

intimação

pessoal
.

§ 1º.
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.”
(g.n.)

Ocorre que, no caso em tela, a Fazenda Pública Municipal não foi intimada mediante carga, remessa dos autos e nem por meio eletrônico,
até porque, como se extrai da certidão

no id.
74284499
, o processo passou a tramitar de forma eletrônica em 27/08/2020, quando não existia, ainda, a possibilidade de intimação por
essa última via.

Por conseguinte, assiste razão ao Apelante, uma vez que a intimação do Município de Chapada dos Guimarães não seguiu os moldes estabelecidos no artigo 485, §1º, do CPC e, ao inobservar a referida formalidade, o juízo de origem
não agiu com o costumeiro acerto e acabou cerceando

a defesa da parte Exequente
, o que leva ao reconhecimento da nulidade da sentença extintiva da Execução Fiscal antes ajuizada.

A propósito, esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA

- SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção,
intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa
, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”.
(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 31/07/2019)
(g.n.)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
EXTINÇÃO POR PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE 1 (UM) ANO - REQUISITOS DO ART. 485, II, §1º DO CPC - NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Para extinção do processo com fulcro no artigo 485, II, do Código de Processo Civil, a legislação exige que o processo fique parado por mais de 1 (um) ano por negligência do demandante, bem como que a parte seja intimada pessoalmente para dar andamento no feito sob pena de extinção (art. 485, § 1º, do CPC)
. Se não for observado pelo Magistrado os comandos do artigo 485, inciso II, e § 1º, do CPC, a sentença extintiva deve ser reformada.” (N.U 0003339-09.2015.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 04/07/2019). (g.n.).

Partindo dessas premissas, conclui-se que a inobservância ao disposto no art. 485, §1º, do CPC não permitiu que se demonstrasse, indene de dúvida, a configuração da negligência por parte do Município de Chapada dos Guimarães, razão pela qual a sentença que extinguiu a demanda deve ser desconstituída.

Por derradeiro, embora
a Fazenda Pública seja isenta do pagamento de custas e despesas processuais, se vencida, deverá ressarcir o valor das despesas realizadas pela parte contrária, de acordo com o art. 39, parágrafo único da Lei n.º 6830/80. Vejamos:

“Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de depósito prévio.

Parágrafo Único.
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
.”

Analisando os autos, constato que não foi possível a citação do Executado, não vindo em nenhum momento aos autos para se defender, de modo que não há falar-se em despesas por ele realizadas, razão pela qual não se aplica, no caso, o parágrafo Único do referido art. 39 da Lei n.º 6830/80 em desfavor da Fazenda Pública Municipal.

Ao teor do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, para desconstituir a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023